Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715161-73.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ARNALDO MARTINS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de intermediação financeira. Falha na prestação do serviço. Inexecução contratual. Rescisão contratual. Devolução dos valores pagos. Cláusula penal inaplicável. Litigância de má-fé não configurada. Juros de mora e correção monetária. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a recorrente à devolução dos valores pagos pelo recorrido, no total de R$ 7.040,00, corrigidos e acrescidos de juros de mora. 2. A recorrente insurge-se contra a sentença, alegando que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, prestando os serviços de intermediação financeira conforme pactuado, e que o prazo previsto para conclusão da negociação não havia se esgotado. Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação dos serviços, pleiteando a reforma da sentença para que seja mantido o contrato na íntegra. Em caráter subsidiário, requer a redução do valor da condenação e a alteração do termo inicial dos encargos moratórios. 3. Por fim, a recorrente pleiteia a condenação do recorrido por litigância de má-fé e requer o reconhecimento de pedido contraposto para retenção de valores pagos a título de cláusula penal contratual. 4. O recorrido, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que houve falha na prestação do serviço pela recorrente e que a rescisão do contrato, com restituição integral dos valores pagos, foi corretamente determinada pela sentença. II. Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço contratado pela recorrente, justificando a rescisão do contrato; (ii) determinar a necessidade de devolução integral dos valores pagos pelo recorrido; (iii) analisar a alegação de litigância de má-fé do recorrido; e (iv) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. III. Razões de decidir 6. Falha na prestação de serviços 6.1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), considerando que o recorrido se enquadra como consumidor na relação contratual estabelecida. Em razão disso, aplicam-se os direitos básicos previstos no artigo 6o do CDC, entre os quais se destacam a inversão do ônus da prova e a plena reparação dos danos, além da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do CDC. 6.2. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes contratantes a adoção de condutas que respeitem os padrões éticos de correção e transparência, devendo ser assegurada a legítima expectativa do consumidor quanto ao serviço contratado. No presente caso, verifica-se que a recorrente foi contratada para intermediar negociação com a instituição financeira credora do mútuo. Pelo contrato firmado, o consumidor deixaria de pagar as parcelas diretamente ao banco e passaria a efetuar pagamentos à recorrente, que, por sua vez, utilizaria esses valores para negociar a quitação ou redução do saldo devedor. 6.3. Contudo, não há nos autos qualquer prova documental de que a recorrente tenha realizado a negociação prometida, tampouco de que tenha buscado junto ao banco credor qualquer tratativa concreta para a redução das parcelas. Além disso, não foi demonstrado que os valores pagos pelo recorrido tenham sido utilizados para quitação ou abatimento da dívida junto à instituição financeira. 6.4.O descumprimento contratual por parte da recorrente é evidente, e configura falha na prestação do serviço, o que justifica a rescisão do contrato, conforme corretamente decidido na sentença. 7. Devolução dos valores pagos 7.1. Diante da inexecução do contrato pela recorrente, a restituição dos valores pagos pelo recorrido é medida que se impõe. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com as perdas e danos." 7.2. O pedido da recorrente para retenção de valores pagos a título de cláusula penal não merece prosperar. Como ressaltado na sentença, a rescisão contratual decorre da ineficiência da prestação do serviço por parte da recorrente, de modo que não pode exigir qualquer penalidade contratual, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, mantém-se a determinação de restituição integral do montante de R$ 7.040,00, corrigido e acrescido de juros de mora nos moldes fixados pela sentença. 8. Litigância de má-fé e pedido contraposto 8.1. A recorrente requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé, sob o argumento de que alterou a verdade dos fatos para tentar obter vantagem indevida. No entanto, a alegação não encontra respaldo nos autos, porquanto o recorrido comprovou o descumprimento contratual por parte da recorrente a justificar a procedência do pedido de rescisão contratual. 8.2. A simples interposição de ação para questionar cláusulas contratuais e a prestação do serviço não configura má-fé processual, não havendo qualquer elemento que justifique a condenação nos termos do artigo 80 do CPC. 8.3.Por fim, o pedido contraposto formulado pela recorrente para retenção de valores deve ser rejeitado, haja vista o não cumprimento das obrigações pactuadas. 9. Termo inicial dos encargos moratórios 9.1. A sentença determinou que a correção monetária deve incidir desde as datas dos pagamentos realizados pelo recorrido e os juros de mora, a partir da citação em coerência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pugna, nos casos de devolução de valores pagos indevidamente, pela correção monetária incidindo desde o momento do desembolso (Súmula 43 do STJ), e os juros moratórios a partir da citação (Súmula 54 do STJ). Não fundamento para a modificação do julgado. IV. Dispositivo 10. Recurso desprovido. 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15% do valor da condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 14; CC, art. 475; CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço, propaganda enganosa ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 70674161. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal